Tribunal: TJSP
Processo: 1053846-47.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SAÚDE – Contrato de assistência médica – Vínculo laboral - Empregado que contribuiu para o plano por mais de dez anos – Demissão sem justa causa no período de estabilidade laboral, conforme reconhecido em sentença da justiça trabalhista – Autor que obteve a aposentadoria dois meses após a irregular demissão – Hipótese que enseja a aplicação das regras destinadas ao aposentado – Aplicação

Ementa:

SAÚDE – Contrato de assistência médica – Vínculo laboral - Empregado que contribuiu para o plano por mais de dez anos – Demissão sem justa causa no período de estabilidade laboral, conforme reconhecido em sentença da justiça trabalhista – Autor que obteve a aposentadoria dois meses após a irregular demissão – Hipótese que enseja a aplicação das regras destinadas ao aposentado – Aplicação do artigo 31 da Lei n. 9656/98 – Continuidade da vigência do plano de saúde por tempo indeterminado, arcando o autor com os valores que antes estavam a cargo do empregador e com aqueles referentes ao empregado, no mesmo patamar exigido dos empregados da ativa – Procedência - Recurso não provido.